Tribunal: TJBA
Processo: 0065457-98.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0065457-98.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: JOSE AUGUSTO COSTA NEVES DAMASCENO

Advogado(s)
:
TAIRON CARDOSO BASTOS DOS SANTOS, LUAN CARLOS NUNES SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DE QUIRODÁCTILO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CAPITAL GLOBAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA SOBRE O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS. REMESSA À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de fixação imediata do valor da indenização, com base em documentos apresentados unilateralmente pela seguradora que indicam o número de empregados ativos à época do sinistro.

II – Embora tenha havido manifestação das partes e apreciação judicial sobre os referidos documentos, a ausência de chancela técnica idônea (auditoria contábil, perícia judicial ou comprovação oficial via guias de FGTS) inviabiliza a atribuição de valor definitivo e inquestionável àqueles elementos, razão pela qual é legítima a remessa à fase de liquidação para apuração do
quantum debeatur
.

IV – A cláusula contratual que regula o rateio do capital segurado exige, para fins de cálculo do capital individual, a observância da relação de empregados constantes nas guias de recolhimento do FGTS, sendo imprescindível a produção de prova segura e verificável quanto ao número de segurados ativos no momento do sinistro. Inteligência do art. 491, I, do Código de Processo Civil, que autoriza a liquidação de sentença nos casos em que não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0065457-98.1999.8.05.0001,
figurando como apelante a
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

e como apelado
JOSÉ AUGUSTO COSTA NEVES DAMASCENO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA ACIONADA
, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA